Tribunal: STF
Processo: Rcl 59222
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE ENTRE PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA. VALIDADE CONSTITUCIONAL. PARADIGMAS INOBSERVADOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, como ocorrido nos julgamentos-paradigma da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725.



    2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade de contrato de sociedade de profissionais da advocacia, em inobservância aos referidos paradigmas.



    3. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente, para cassar a decisão reclamada, com a determinação de que outra seja proferida em observância aos precedentes vinculantes desta Corte.